Tribunal: STF
Processo: RE 1501629
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo interposto por BDF METALÚRGICA LTDA e POZZA S.A. INDUSTRIAL MOVELEIRA contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário por ela interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 96, fls. 1-2):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER DE HABITUALIDADE. 



    1. O E. STJ, ao julgar o mérito do REsp n° 1.146.772/DF, representativo da controvérsia do Tema n° 338, firmou tese no sentido de que "O auxílio-creche funciona como indenização, não integrando o salário-decontribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ.". 



    2. O STF, em 05/08/2020, no julgamento do RE 576967 - Tema 72 do cadastro de repetitivos daquele Tribunal, assim fixou a tese acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade: "É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". 



    3. É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, diante da sua natureza indenizatória. 



    4. O pagamento recebido pelo empregado incapacitado nos primeiros quinze dias após o afastamento da atividade, embora suportado pelo empregador, representa verba decorrente da inatividade, não possuindo natureza salarial. 



    5. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de ausências permitidas, faltas justificadas, faltas justificadas por atestados médicos, licença-paternidade, férias gozadas, adicionais noturno, insalubridade, periculosidade, repouso semanal remunerado, intervalo repouso e alimentação não usufruídos e o acréscimo de 50%.



    6. A impetrante poderá compensar os valores recolhidos indevidamente, em função da incidência das contribuições previdenciárias, quota patronal, das destinadas a terceiros e ao RAT/SAT, nos moldes do art. 89 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação da Lei nº 11.941, de 2009, combinado com o artigo 26-A da Lei nº 11.457, de 2007, devidamente corrigido pela Taxa SELIC, desde a data do recolhimento indevido, respeitando o disposto no artigo 170-A do CTN (acrescentado pela LC nº 104, de 2001.



    7. Os créditos previdenciários anteriores ao e-Social podem ser compensados com débitos das contribuições previdenciárias anteriores ou posteriores ao e-Social. Os créditos previdenciários posteriores ao e-Social não podem ser compensados com débitos previdenciários e fazendários anteriores ao e-Social, admitindo-se a compensação com débitos previdenciários ou fazendários posteriores ao e-Social.



    8. O contribuinte pode optar pelo pedido de restituição no âmbito administrativo, após o trânsito em julgado.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 106), foram rejeitados (Doc. 131).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 112), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao admitir a incidência de contribuição social sobre parcelas de cunho indenizatório (abono de faltas por atestado), desvirtuou o sentido literal do art. 195, I, “a”, da CF/1988. 



    Aduz que “a União vem interpretado de forma ampla e irrestrita a expressão ‘folha de salários e demais rendimento do trabalho’ constante do art. 195, I, “a”, da CF, e a expressão ‘destinadas a retribuir o trabalho’, constante no artigo 22, I, da Lei 8.212/91, majorando a base de incidência da Contribuição Patronal e dos Encargos de Terceiros”, uma vez que “são inseridas na base de cálculo verbas pagas aos empregados que NÃO representam salário ou rendimento do trabalho e, ao contrário, possuem exclusivamente NATUREZA INDENIZATÓRIA” (Doc. 112, fl. 3). 



    Cita o parágrafo 9º do art. 28 da Lei 8.212/91, com as alterações trazidas pela Lei 9.528/97, o qual definiu as verbas isentas da incidência previdenciária, ressaltando que as “quantias pagas ao empregado a título de indenização não devem compor a base de cálculo da referida contribuição social, já que tais parcelas não têm natureza salarial (destinam-se tão-só a ressarcir algum dano ou desvantagem que o empregado venha a sofrer em função da atividade profissional que exerce na empresa), situação que excluem tais importâncias do campo de incidência da tributação do art. 195, I, a, da CF” (Doc. 112, fl. 13).



    Nessa linha, defende que “as verbas pagas pelo empregador ao empregado a título de faltas justificadas/abonadas em decorrência de atestados médicos, não incidem a contribuição previdenciária, tendo em vista que em tais situações inexiste prestação de serviço, não possuindo tais verbas caráter remuneratório” (Doc. 112, fl. 19).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de excluir da base de cálculo da contribuição social o abono de faltas por atestado, por não se tratar de verba de caráter remuneratório e habitual.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (Doc. 178, fl. 2).



    No Agravo, a parte recorrente sustentou que “a agravante claramente demonstrou que a União Federal vem interpretando de forma ampla e irrestrita a expressão “folha de salários e demais rendimentos do trabalho”, constante no artigo 195, I, “a”, da CF, o que certamente atrai a competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso, tal como ocorrido em diversos casos análogos” (Doc. 199, fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia a respeito da incidência de contribuição social sobre o abono de faltas por atestado (Doc. 96, fls. 8-9):



     



    “Ausências permitidas e Faltas justificadas/atestados médicos 



    O artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho elenca as hipóteses em que o empregado pode faltar ao trabalho: 



    […]



    Nas situações acima elencadas, o empregado fica autorizado a não comparecer ao trabalho, não perdendo a remuneração do dia correspondente e, por continuarem possuindo a mesma natureza jurídica, ficam as exações sujeitas à incidência de contribuição previdenciária. 



    Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: 



    […]



    Assim, incide contribuição previdenciária sobre a remuneração correspondente às ausências permitidas, bem como sobre o valor recebido pelo empregado referente aos dias de faltas justificadas, por motivo de doença (faltas abonadas por atestado médico) possuem natureza remuneratória, integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição. 



    Essa parcela se distingue da verba paga pela empresa nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado por incapacidade (doença ou acidente), caso em que se reconhece a natureza indenizatória, por não consubstanciar contraprestação a trabalho.”



    Acerca da definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.312.283- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.504-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.358.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/2/2022).



    Na mesma linha, veja-se o ARE 1.339.848, de minha relatoria, DJe de 3/9/2021, já transitado em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por BDF METALÚRGICA LTDA e POZZA S.A. INDUSTRIAL MOVELEIRA.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente